Tribunal: STF
Processo: HC 243853
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 781.307/SP (e-doc. 7).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 185 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico privilegiado) (e-doc. 4).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, mantendo na íntegra a sentença (e-doc. 3). 



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea na fixação do regime inicial semiaberto. Aduz ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, não devendo ser considerada como negativa a presença de um único mau antecedente.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão que decretou o cumprimento do regime inicial semiaberto e, no mérito, a concessão da ordem com a fixação do regime aberto. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, importante destacar as ponderações do Juízo sentenciante acerca das duas circunstâncias judiciais negativas — maus antecedentes e natureza da droga — adotadas para incrementar a pena-base, ao contrário do afirmado na tese defensiva:



    “Atento às disposições do art. 59, do Código Penal, bem como nos termos do art. 42, da Lei n.º 11.343/06, passo a fixar a pena-base.



    A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal a espécie do delito. O réu ostenta maus antecedentes criminais, pois possui uma condenação criminal com trânsito em julgado em data anterior aos fatos narrados na denúncia, conforme demonstram a folha e a certidão de antecedentes criminais acostadas às fls. 34/38. Sobre a conduta social do acusado e a sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos para a sua valoração. Os motivos e as consequências foram normais à espécie. As circunstâncias merecem maior grau de reprovabilidade, posto que o réu foi abordado com cocaína em forma de crack, droga com alto potencial viciante. Neste tipo de delito não há como se valorar negativamente o comportamento da vítima, posto que se trata de delito cometido contra a coletividade. Atento a estas circunstâncias, majoro a pena na fração de 1/3, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, conforme disposto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena-base em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. 



    Na terceira fase de aplicação da pena inexistem causas de aumento, de outro norte, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena na fração de 2/3, de forma que torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. 



    (...)



    O regime inicial de cumprimento de pena é o SEMIABERTO, tendo em vista que a pena aplicada não superou o patamar de 08 anos. Por outro lado, o regime semiaberto se mostra o mais adequado para reprimir a conduta do réu, bem como para cumprir a função ressocializadora da reprimenda, notadamente pelo fato do denunciado ser possuidor de maus antecedentes criminais.” (e-doc. 4, p. 6-7; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao negar provimento à apelação da defesa, no ponto relativo à fixação do regime de cumprimento de pena, apontou o acerto da sentença. Colaciono a fundamentação adotada:  



    “Não obstante o montante punitivo fixado, conserva-se o regime intermediário, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como necessário, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, tanto pelo desfavorecimento das circunstâncias judiciais sopesadas na primeira etapa (antecedência criminal e natureza do entorpecente apreendido), quanto pelas negativas consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos, na forma dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/06, observando-se, ainda, os ditames da decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 596.603/SP.



    Diante das reportadas particularidades desabonadoras, que ensejaram, inclusive, o aumento da basilar, não se cogita de ofensa às Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque os fatos concretos e as circunstâncias judiciais concretamente aferidas demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional mais brando, sobretudo para não se provocar afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade.” (e-doc. 3, p. 7-8; grifos nossos).  



    11. A conclusão foi mantida, no STJ, pelo Ministro Relator, “uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judicias (maus antecedentes e natureza do entorpecente apreendido) indicadas no acórdão, justifica a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo paciente” (e-doc. 7, p. 3).



    12. Destarte, verifica-se que não há ilegalidade no ato apontado como coator. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:  



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)        



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).   



    13. Assim, embora a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos (1 ano, 10 meses e 6 dias), não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, considerada a existência de duas circunstâncias judiciais negativas (antecedência criminal e natureza do entorpecente apreendido). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 213.295-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator